Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. PRODUÇÃO DE EFEITOS DE ACÓRDÃO QUE DEFINE CÁLCULOS. TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A Reclamação é instrumento processual excepcional, que se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica dos julgados. É admissível, de acordo com o disposto no artigo 988 do CPC, nas hipóteses de preservação da competência do tribunal e garantia da autoridade das decisões, dentre outras.

2. A decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga a produção dos efeitos de acórdão que define os cálculos para após o trânsito em julgado não afronta a autoridade da decisão do Tribunal.

3. É mantida a decisão do relator que indefere de plano a reclamação manifestamente inadmissível, conforme autoriza o artigo 198, I, do Regimento Interno desta Corte.

4. É indevida a fixação de multa, na forma prevista no art. 1.021, §4o, CPC, porque não verificada a abusividade na interposição do recurso.

5. Agravo interno desprovido.